Tribunal: TJDFT
Processo: 0021480-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0021480-40.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CARLA KARKOUR DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR